Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O CAPITAL INVESTIDO PARA INGRESSO COMO SÓCIA PARTICIPANTE. ERRO MATERIAL CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo em razão da matéria, porquanto o contrato já teria sido devidamente rescindido, por meio de distrato coletivo em 25.11.2019, e a pretensão autoral cinge-se à restituição dos valores investidos.
II. Mérito:
A. Pontos incontroversos (ausente impugnação específica): (i) resilição do contrato em 25.11.2019; (ii) prazo de 90 dias para restituição do capital investido pelos sócios participantes, a contar da respectiva rescisão, conforme cláusulas 5.9.1 e 5.9.2, do contrato de sociedade em conta de participação, invocadas pela recorrente; (iii) pagamento de R$200,00, referente a dois dias em que não houve repasse de valores, antes do encerramento do contrato; (iv) retenção de quantia no importe de R$ 1.888,89, que já teria sido disponibilizada como crédito para a requerente.
B. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora (inadimplemento do requerido), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado.
C. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), tem-se por escorreita a restituição do capital investido por ela, uma vez que excedido o legítimo prazo contratual (25.2.2020), o recorrente não demonstrou o adimplemento da obrigação, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884).
D. Por fim, é de se aproveitar a situação processual para se retificar, de ofício, aparente erro material da sentença (parte dispositiva), de sorte que, onde se lê “condenar a ré a pagar à autora o valor de R$2.888,89 (R$1.888,89 + R$200,00)”, leia-se condenar a ré a pagar à autora o valor de R$2.088,89 (R$1.888,89 + R$200,00).
III. Rejeitada preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do item II, letra “D”. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).